Tribunal: TJDFT
Processo: 0731926-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731926-22.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDA: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. FACTORING. EMISSÃO DE NOTA PROMISSÓRIA. GARANTIA DO ADIMPLEMENTO. DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO DADO COMO GARANTIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO NÃO PUBLICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão devidamente fundamentada deve ser entendida como aquela que externaliza suficientemente as razões do Magistrado, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador. 2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nas transações de fomento mercantil (factoring), o faturizado apenas responde pela existência do crédito, ao passo que o faturizador deve assumir os riscos pela eventual inadimplência dos títulos contratados, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica do contrato de faturização. Por essa razão, é inexigível eventual título de crédito emitido pelo faturizado como garantia do adimplemento da obrigação. 3. A legislação processual deve ser interpretada de maneira sistemática, condizente com o arcabouço normativo e principiológico do Ordenamento Jurídico, observando-se, dessa forma, os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, cláusulas materiais do Devido Processo Legal, expressamente previstos no artigo 8o do Código de Processo Civil. 3.1. Os honorários advocatícios devem representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional sem, por outro lado, implicar em meio que gere locupletamento ilícito. Por essa razão, o artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, autoriza o Juiz a definir o valor dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, a fim de evitar valores excessivos que se mostrem dissociados da atividade desenvolvida para o deslinde do feito, no caso concreto. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III, IV e VI, e § 2o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 355, inciso I, 357, inciso V, 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil, 107 e 112, ambos do Código Civil, insurgindo-se contra o julgamento antecipado da lide, ao argumento de que a ausência da produção de prova testemunhal impediu a demonstração da causa debendi, qual seja, contrato verbal entabulado entre as partes. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspectos com julgados do STJ e do TJSP. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado DANIEL SOARES ALVARENGA DE MACEDO, OAB/DF 36.042 (ID Num. 37209682 - Pág. 47). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos III, IV e VI, e § 2o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp n. 2.000.228/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/5/2022). Igual sorte colhe o especial no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 355, inciso I, 357, inciso V, 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil, 107 e 112, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo nesse aspecto, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ressalte-se que “É firme o entendimento desta Corte de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea 'a' do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea 'c', ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’ (STJ, AgInt no REsp n. 1.503.880/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 8/3/2018)” (AgInt no AREsp n. 1.929.710/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022). Ainda que superado tal óbice, não mereceria ser admitido o especial, pois a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Ao contrário do que sustenta a parte Apelante, não há nada nos autos que corrobore sua alegação de que a Nota Promissória foi emitida como garantia de um suposto contrato verbal de mútuo feneratício. Em verdade, conforme já demonstrado, todos os documentos colacionados aos autos demonstram que a Nota Promissória foi emitida como garantia do contrato de faturização” (ID Num. 34047884 - Pág. 7). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.970.949/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017